Tribunal: TJSP
Processo: 1103929-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Capitalização. Prática vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. MP 2.170-36. Súmulas 539 e 541, do STJ. Readequação dos juros remuneratórios indevida, vez que não demonstrada a flagrante abusividade. Tarifa de cadastro. Súmula 566, do STJ. Tarifa de registro e de avaliação devidas. Demonstração da

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Capitalização. Prática vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. MP 2.170-36. Súmulas 539 e 541, do STJ. Readequação dos juros remuneratórios indevida, vez que não demonstrada a flagrante abusividade. Tarifa de cadastro. Súmula 566, do STJ. Tarifa de registro e de avaliação devidas. Demonstração da prestação dos serviços. Seguro. Facultatividade da contratação. Recurso desprovido.